Tribunal: TJES
Processo: 5004919-43.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-03-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004919-43.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: CASSIO ISMAEL ARAUJO SILVA
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5004919-43.2022.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: CASSIO ISMAEL ARAUJO SILVA

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, em que irresignado(a) com a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem, a Requerida interpôs Recurso Inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Recurso tempestivo e preparado.

Recurso Inominado
CONHECIDO
e julgado nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

A r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos: “Isto posto, na forma do art. 487, inc. I do CPC, julgo procedentes os pedidos autorais para condenar a ré na obrigação de revisar as faturas de fevereiro, março e abril/2022, de R$ 779,21, de R$ 1.053,91 e de R$ 381,63, no prazo de 15 dias a contar do trânsito em julgado desta sentença, apurando o quantum devido com base na média aritmética dos valores faturados nos meses posteriores. Outrossim, condeno a ré na obrigação de substituir o medidor da instalação de nº 628231 no mesmo prazo mencionado. Por fim, condeno a ré ao pagamento à parte autora de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pela taxa SELIC (STJ, AgInt no REsp 1752361) a partir da data de publicação desta sentença (Súmula nº 362 do STJ)”.

Reconheceu-se, quando do julgamento meritório, a abusividade no faturamento das medições referidas na petição inicial.

Como fundamento de reforma, a parte Recorrente alegou, em apertada síntese: que inexistiu ato ilícito capaz de ensejar a reparação dos danos da forma como pretendida na inicial
, nem danos morais indenizáveis.

Em analisando a contradição dialética de ambas as partes, bem como confrontando-as com o conjunto probatório e com a conclusão estabelecida pelo MM Juízo a quo, entendo por bem manter a r. Sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95,
adotando suas razões de decidir
, registrando que este julgamento recursal guarda conformidade com jurisprudência vinculativa do STF: «Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida (
STF
, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral)».

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à caracterização da desnecessidade de perícia, bem como da irregularidade nas medições referidas na petição inicial.

Quanto à indenização por danos morais, adotando-se o método bifásico
[1]
e orientado pelas particularidades do caso concreto, sopesando a capacidade financeira do causador do dano com limite na impossibilidade de enriquecimento sem causa da vítima entendo que o valor fixado pelo MM. Juízo da origem não merece reparo.

Concluindo, observo com a devida vênia, que nenhuma das razões suscitadas pela parte Recorrente se mostrou suficiente para justificar a reforma pretendida.

Sendo assim e em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso Inominado interposto, mantendo inalterada a r. Sentença proferida na origem, assim como lançada.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em dez por cento (10%) sobre o valor da condenação (Lei n.º 9.099/95, art. 55).

É como voto.

[1]
«[...] na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos); na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz [...] (
STJ
; REsp 1.608.573; Proc. 2016/0046129-2; RJ; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 13/12/2018; DJE 19/12/2018; Pág. 14838)»

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.